Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-40.2022.8.14.0087
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800118-40.2022.8.14.0087

JUIZO RECORRENTE: MARIA DO CARMO BALIEIRO ANDRADE

RECORRIDO: ALCIDES ABREU BARRA, MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0800118-40.2022.8.14.0087

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU.

Sentenciados: MARIA DO CARMO BALIEIRO ANDRADE, ALCIDES ABREU BARRA e MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENDA: PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EXONERADA, EM RAZÃO E APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO INSS COM VENCIMENTOS DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO. APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 103/2019. NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA E PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0800118-40.2022.8.14.0087

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU.

Sentenciados: MARIA DO CARMO BALIEIRO ANDRADE, ALCIDES ABREU BARRA e MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por MARIA DO CARMO BALIEIRO ANDRADE contra o ALCIDES ABREU BARRA, Prefeito do Município de Limoeiro do Ajuru e MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU.

Segundo consta na exordial a impetrante “
é servidora pública efetiva do Município de Limoeiro do Ajuru,
investida no cargo de Professor de Educação Básica I, desde 03.03.2008, o que pode ser comprovado mediante Portaria nº 014/SEMAD/DRH. No entanto, em 16/03/2022, a servidora foi surpreendida, acerca da publicação do Decreto nº 020 de 11 de março de 2022, que determinava sua EXONERAÇÃO, de forma unilateral e ilegal pela autoridade coatora aqui apontada Sr. Alcides Abreu Barra, Prefeito Municipal de Limoeiro do Ajuru,
Pará”. Tomou ciência da sua exoneração em 16/03/2022.”

Informa que o decreto municipal da sua exoneração considerou que “a aposentadoria voluntária do servidor público municipal, ocupante de cargo efetivo, regido pelo RGPS, acarreta na automática vacância do cargo por este ocupado, de modo que com a aposentadoria decorrente do serviço/contribuição para a administração pública houve o rompimento do seu vínculo administrativo”.

A impetrante afirma que a autoridade coatora ao expedir o referido decreto não oportunizou à impetrante o direito ao contraditório e ampla defesa. Além de informar que “
teve sua aposentadoria concedida em 25.05.2020, porém foi requerida 12.11.2019, com início de vigência a partir de 12.11.2019, conforme Carta de Concessão de Aposentadoria do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, que segue anexo e, portanto, o requerimento e seu início de vigência se deu em data anterior a publicação da EC nº 103/19, que fora em 13.11.2019, não podendo, em hipótese alguma, ser exonerada de seu cargo, por motivo de ato de aposentadoria voluntária, conforme disposto no Decreto Municipal nº 020, de 11 de março de 2022
”.

Aduz que a exoneração afronta interesse individual da servidora, ante a ausência de instauração de processo administrativo prévio.

Assevera que há ilegalidade no desligamento do serviço público por aposentadoria por tempo de contribuição, quando o destinatário for do INSS, a aposentadoria não implica em perda do cargo efetivo.

Alegou ainda, a inaplicabilidade do §14 da CF para aposentadorias concedidas até 13.11.2019, por foça do art. 6ºda EC 103/2019. O decreto municipal estaria em dissonância com parecer da assessoria jurídica municipal. E entendimento do STJ que considera o termo inicial de concessão do beneficio a data do seu requerimento administrativo.

Ao final, requereu:

“1. Requerer, inicialmente, em decorrência da condição de hipossuficiência da ora impetrante, os benefícios da justiça gratuita, em tudo obedecido as formalidades legais;

2. Reconhecida a presença dos requisitos legais do perigo da demora e da fumaça do bom direito, que seja DEFERIDA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARS, no sentido de determinar a reintegração da impetrante – MARIA DO CARMO BALIEIRO DE ANDRADE – ao cargo de Professor de Educação Básica I, garantidos os vencimentos, direitos e vantagens inerentes ao cargo, desde o desligamento indevido, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000 (um mil reais), em favor da impetrante, por dia de descumprimento;
3. Requer a notificação da autoridade coatora para, querendo, prestar as informações que julgar necessárias;

4. A intimação do Município de Limoeiro do Ajuru/PA, na qualidade de Pessoas Jurídicas de Direito Público Interessadas para querendo, ingressar no feito e apresentar o que entender de direito;

5. A juntada das provas pré-constituídas em anexo;
6. Ao final, seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o presente Mandado de Segurança para:

a) Declarar a nulidade do Decreto Municipal de n° 020, de 11 de março de 2022, cuja ciência se deu em 16/03/2022, em razão da completa ausência do devido processo administrativo que culminou no ato, tão quanto da sua completa ilegalidade e desconformidade com a legislação e jurisprudência dos Tribunais, inclusive superiores, determinando a reintegração efetiva da servidora MARIA DO CARMO BALIEIRO DE ANDRADE ao cargo indevidamente exonerada, assegurando o retorno ao posto ocupado e funções exercidas no momento da edição do decreto ilegal, garantindo os vencimentos, direitos e vantagens inerentes ao cargo, desde o desligamento indevido;

b) Determinar o regular pagamento dos vencimentos, incluindo direitos e vantagens, indevidamente obstados em virtude da exoneração ilegal desde a publicação do
Decreto, até o seu retorno ao serviço público, acrescido de juros e correção monetária.

7. A condenação do impetrado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.”

Após os tramites processuais, o Magistrado a quo proferiu sentença concedendo, em parte, a segurança pleiteada pela impetrante, no sentido de:

I) “DETERMINAR que o IMPETRADO REINTEGRE a Sra. MARIA DO CARMO BALIEIRO ANDRADE ao cargo de Professor de Educação Básica I, da Secretaria Municipal de Educação de Limoeiro do Ajuru, mantendo-se a mesma remuneração que percebia antes da exoneração;

II) DETERMINAR que o IMPETRADO proceda ao pagamento a impetrante das remunerações que se vencerem a partir do dia 10/04/2022 (data da impetração) em diante, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00, a ser revertida em favor da impetrante;
III) DECLARAR NULO O DECRETO MUNICIPAL Nº 020, DE 11 DE MARÇO DE 2022, EDITADO PELO IMPETRADO, que determinou a exoneração da impetrante (ID57380326);
IV) DETERMINAR que o IMPETRADO se abstenha de editar qualquer ato que exonere a IMPETRANTE, exceto as hipóteses legais permitidas e respeitando a presente decisão, sob pena de multa de R$10.000,00, para cada ato praticado, a ser revertida em favor da impetrante;
V) NÃO CONHECER do pedido de pagamento das verbas anteriores à impetração, tendo em vista o disposto no §4º, do art. 14, da Lei 12.016/2009;”

O Município de Limoeiro do Ajuru peticionou, ID 10963739, informou o cumprimento dos termos da sentença, sendo a servidora reintegrada ao serviço municipal, no cargo de Professora de Educação Básica I.

Diante da ausência de recurso voluntário os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça de manifestou pela manutenção da sentença
a quo
. ID 11192300.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0800118-40.2022.8.14.0087.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU.

Sentenciados: MARIA DO CARMO BALIEIRO ANDRADE, ALCIDES ABREU BARRA e MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que concedeu, em parte, a segurança no Mandado de Segurança impetrando por MARIA DO CARMO BALIEIRO ANDRADE, contra ALCIDES ABREU BARRA e MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público. Sendo necessário para a concessão da ordem, os requisitos processuais referente a verificação do direito líquido e certo. Assim estabelece o inciso LXIX do art. 5º da CF e art. 1º da lei nº. 12.016/09:

“Art. 5º da Constituição Federal.
[...]
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09 [...]

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Sabe-se que o direito líquido e certo protegido pelo referido remédio constitucional, deve ser originário de fato determinado, concreto e que possa ser comprovado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

No presente caso, a decisão reexaminada, concedeu parcialmente a segurança para declarar a nulidade do ato de exoneração da impetrante e determinar que a mesma fosse reintegrada ao cargo, bem como determinou o pagamento à impetrante das remunerações que se vencerem a partir do dia 10/04/2022 (data da impetração) em diante.

In casu
, restou comprovado que a exoneração da impetrante do Cargo de Professor de Educação Básica, se deu em razão da aposentadoria da impetrante pelo INSS, o que acarretaria a imediata vacância do cargo efetivo, eis que o Município de Limoeiro do Ajuru adota o Regime Geral de previdência Social.

Sabe que a Lei Federal nº. 8213/91, estabelece que os benefícios pagos pelo INSS não impedem a percepção cumulada de proventos e salários de trabalhador em atividade, exceto em casos como aposentadoria por invalidez.

Com relação a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº. 103/2019, é importante descartar que não se aplica ao presente caso, posto que o art. 6º da referida Emenda, dispõe:

“Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até
a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”

In casu
, a referida Emenda Constitucional, entrou em vigor no dia 13.11.2019 e a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da impetrante, pelo RGPS, se deu no dia 12.11.2019. (ID 10963677)

Portanto, não se aplica à impetrante o disposto nos §10 e §14 do art. 37 da CF.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis
na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.”

Portanto, resta evidente que o Decreto Municipal, nº. 020/2022 está em dissonância com a Constituição Federal. Ademais, a exoneração da impetrante sem a instauração de processo administrativo prévio importa em grave violação à princípios constitucionais.

Segue entendimento jurisprudencial:

“Depreende-se do excerto acima transcrito que o Tribunal de Justiça concluiu, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, que o agravado era estável ao tempo da exoneração e que o seu desligamento do serviço público se deu sem a instauração de prévio procedimento em que fossem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, motivos pelos quais determinou sua reintegração ao cargo. Desse modo, conforme expresso na decisão agravada, é certo que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte, que, em inúmeros julgados, afirmou a necessidade da observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercussão no campo de interesses individuais de servidor público, no caso dos autos, a própria investidura do servidor no cargo público. Mais recentemente, o Plenário desta Corte, ao apreciar o mérito do
RE 594.296/MG
, de minha relatoria, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, concluiu que qualquer ato da Administração Pública que repercuta no campo dos interesses individuais do cidadão deve ser precedido de prévio procedimento administrativo no qual se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal.
[
RE 590.964 AGR
, rel. min Dias Toffoli, 1ª T, j. 16-10-2012, DJE 222 de 12-11-2012.]

O Supremo Tribunal Federal sumulou tese quanto ao assunto:

Súmula 20: “É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.”

Portanto, acertada a sentença reexaminada, uma vez que restou verificado o direito líquido e certo da impetrante, diante das provas carreadas aos autos, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023